Tribunal: TJSP
Processo: 2244296-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Decisão que defere produção de prova pericial grafotécnica e atribui o ônus financeiro ao réu – Como os contratos a serem periciados foram juntados pelo agravante, e sendo contestada autenticidade da assinatura, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Decisão que defere produção de prova pericial grafotécnica e atribui o ônus financeiro ao réu – Como os contratos a serem periciados foram juntados pelo agravante, e sendo contestada autenticidade da assinatura, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da prova, sendo sua a obrigação de pagar os honorários do perito – Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244296-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
BMG S.A., é agravado JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravada: José Pereira dos Santos
Comarca de Buritama 2a Vara
Juiz de 1o Grau: Eric Douglas Soares Gomes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15579
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização Decisão que defere
produção de prova pericial grafotécnica e atribui o ônus
financeiro ao réu Como os contratos a serem periciados
foram juntados pelo agravante, e sendo contestada
autenticidade da assinatura, incide a regra estabelecida pelo
inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o
custeio da prova, sendo sua a obrigação de pagar os
honorários do perito Precedentes desta Corte de Justiça
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 273/274 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização que o agravado move em face do agravante, processo no
1002333-44.2019.8.26.0097, deferiu a produção de prova pericial e atribuiu o ônus
financeiro ao réu.
Alega-se, nele, que “a prova pericial foi requerida pela parte
autora, não cabendo assim a inversão do ônus da prova para os honorários periciais
serem arcados exclusivamente pelo Agravante”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada foi assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 3
“Vistos em Saneador. O processo está formalmente em
ordem, com partes legítimas e bem representadas.
Encontram-se presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais, não havendo irregularidades para
suprir, nem tampouco nulidade a declarar. Indispensável
para o deslinde da causa a produção de prova pericial,
consistente na verificação se a assinatura dos documentos de
fls.156/160 provieram do punho da parte autora. Para tanto,
nomeio perito(a) do Juízo ANA PAULA TEREZINHA DA
SILVA, E-mail: juridicoanapaulatsilva@hotmail.com, sem
compromisso, na forma do art. 422 do C.P.C. Faculto às
partes a indicação de quesitos e assistentes técnicos, no
prazo de 05 (cinco) dias. Cuidando-se de relação de
consumo, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor e 373, § 1o, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a verossimilhança das alegações, diante do
indicado às fls.228/230, e a maior facilidade do requerido
em arcar com a perícia, inverto o ônus da prova, cabendo ao
requerido o custeio dos honorários periciais, os quais arbitro
em R$ 500,00. [...]”.
Na hipótese dos autos a prova de perícia grafotécnica tem por
objeto a verificação de suposta falsidade da assinatura do autor nos contratos
discutidos na ação.
Reza o art. 428 do Novo CPC que: “Cessa a fé do documento
particular quando: I
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se
comprovar sua veracidade; II assinado em branco, for impugnado seu conteúdo,
por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que
recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou
completa-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.”.
(g)
No escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo
“A presunção de legitimidade (a qualidade de se reputarem verdadeiros e autênticos
até prova em contrário) é própria dos documentos públicos. Havendo impugnação
do documento público, caberá ao impugnante demonstrar a sua falsidade material
ou ideológica. 1.1. O documento particular, contudo, somente se presume verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 4
no que tocas aos fatos contrários ao interesse de seu autor (arts. 408 e 412 do
NCPC). Daí porque a autenticidade é fundamental nessa espécie de registro. Nos
termos do inc. I do art. 428 do NCPC, havendo a impugnação da sua autoria, cessa
a fé do documento particular.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil: artigo por artigo 2a ed. Editora Revista dos Tribunais págs. 783/784). (s)
E em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que: “O art. 428 do Novo CPC aparentemente deriva de
uma péssima técnica legislativa e da falta de cuidado na revisão do texto final. Não
resta dúvida de que o dispositivo substitui o art. 388 do CPC/1973 e nesse sentido
cabe uma análise do dispositivo revogado. O art. 388 do CPC/1973, previa que
sendo contestada a veracidade da assinatura, cessaria a fé do documento particular
enquanto não fosse comprovada sua autenticidade. Tratava-se de norma que
excepcionava a regra geral de que a cessação da fé do documento dependia de
decisão judicial (art. 387 do CPC/1973), bastando no caso de assinatura
supostamente falsa, a impugnação da parte interessada. Conforme entendimento
tranquilo da doutrina, a alegação de qualquer falsidade do documento particular,
salvo a falsidade de assinatura, seria tutelada pelo art. 387 do CPC/1973, ficando o
art. 388 do mesmo diploma legal reservado para a específica alegação de falsidade
prevista em seu inciso I. O art. 428 do Novo CPC em seu inciso I, entretanto, não faz
qualquer remissão à falsidade da assinatura, limitando-se a prever que cessa a fé do
documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se
comprovar sua veracidade. Significa dizer que qualquer alegação de falsidade já é o
suficiente, ainda que provisoriamente, a afastar a eficácia probatória do documento.
A opção legislativa é curiosa porque obviamente contraria o art. 427 do mesmo
diploma legal, permitindo, inclusive, a interpretação de que tal dispositivo só terá
aplicabilidade na falsidade de documento particular quando o juiz de ofício declarar
a falsidade.” (Daniel Amorim Assumpção Neves - Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo 2016, Editora JusPODIVM págs. 726/727)
Nesse contexto, situada a controvérsia no NCPC, art. 428, I,
segue-se o respectivo ônus de custeio da prova, consoante NCPC, artigo 429, II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 5
De fato, estabelece o art. 429 do Novo CPC que: “Incumbe o
ônus da prova quando: I se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento
abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento”. (g)
Em comentário ao mencionado dispositivo legal doutrina
Daniel Amorim Assumpção Neves, que: “O art. 429 do Novo CPC, seguindo a
tendência do artigo anterior deixa de prever especificamente a impugnação à
autenticidade da assinatura conforme vinha previsto no art. 389, II do CPC/1973,
passando a prever que se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o
ônus da prova é de quem produziu o documento. Ocorre que no inciso I do
dispositivo legal, vem previsto que quando se tratar de falsidade de documento, o
ônus da prova é da parte que arguiu. Ora, sendo a falsidade e autenticidade dois
lados de uma mesma moeda, fica a pergunta: alegada a falsidade ou impugnada a
autenticidade (posturas sinônimas) de quem, afinal, é o ônus da prova? Da parte que
fez a alegação, nos termos do inciso I do art. 429 do Novo CPC, ou de quem
produziu o documento, nos termos do inciso II do mesmo artigo? Essa resposta terá
que ser dada pela doutrina e jurisprudência, mas é manifesta a indevida divergência
entre os incisos do artigo ora analisado. Tem-se clareza somente no tocante à
alegação de falsidade do documento por preenchimento abusivo na hipótese de
assinatura em branco, sendo nesse caso ônus da parte que arguir a falsidade
comprová-lo. Nesse sentido, a parte que assina o documento em branco assume o
ônus de provar em juízo o descompasso entre o acordo prévio e o teor do documento
criado posteriormente à sua assinatura.” (Daniel Amorim Assumpção Neves - Novo
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo 2016, Editora JusPODIVM
págs. 727/728).
Aclara a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres
de Melo que “O presente dispositivo regula a distribuição do ônus da prova nos
casos de falsidade documental, preenchimento abusivo do documento em branco e
de impugnação da autenticidade. Não se trata de exceção à regra geral contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 6
art. 373 do NCPC, de modo que o magistrado pode concluir pela imposição
dinâmica do ônus da prova, especialmente, quando houver dificuldade excessiva, ou
evidente facilidade na sua produção pelo outra contrária. 1.1. A impugnação da
autoria está, via de regra, relacionada à falsidade da assinatura. Cabe àquele que
produziu o documento (=apresentou o documento nos autos) provar a autenticidade
da sua assinatura e não àquele que impugnou a autenticidade. 1.2. A falsidade
documental compreende a falsidade ideológica, quando a declaração constante do
documento revela um fato inverídico, bem como a falsidade material, consistente em
vício no suporte físico do documento. O ônus da prova, em qualquer desses casos,
cabe a quem a alega. 1.3. Compete também a quem alega, provar o abuso no
preenchimento dos documento em branco”. (Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil: artigo por artigo 2a ed. Editora Revista dos Tribunais págs.
784/785). (s)
E o entendimento se sintetiza nos comentários ao artigo 427,
I do CPC/2015, conforme os mesmos Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo
que “1. Perda da força probatória do documento. O presente dispositivo trata da
perda da força probatória do documento, o que se dá, especialmente, com a
declaração judicial de falsidade, nos termos do incidente previsto no art. 430 e
seguintes do NCPC. Declarada judicialmente a falsidade do documento, tanto o
documento público como o particular perdem a fé que devam merecer. 1.1. Note-se,
porém, que a força probatória dos documentos públicos e particulares não cessa
somente com a declaração judicial de sua falsidade. Diante do princípio do livre
convencimento motivado, a força probante dos documentos legítimos não é
absoluta, podendo o juiz lhe atribuir o valor que entender mais adequado no caso
concreto (desde que exponha, de forma justificada, as razões de seu convencimento,
nos termos do art. 371 do NCPC). 2. Espécies de falsidade. O Código faz distinção
entre falsidade de assinatura e falsidade do documento, que pode, por sua vez, ser
ideológica ou material. 2.1. A primeira ocorre quando uma parte impugna a
autenticidade da assinatura constante de documento apresentado pela outra. A
prova da autenticidade da firma compete àquele que juntou o documento nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 7
O reconhecimento da falsidade, nesse caso, não reclama necessariamente o
incidente a que se referem os arts. 430 e seguintes. 2.2. A falsidade ideológica, por
sua vez, está relacionada à veracidade ou não do conteúdo do documento. Diz-se
que o documento é falso, nessa hipótese, porque a declaração nele contida se refere
a um fato não acontecido. Prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento de
que a falsidade ideológica deve ser apurada ao longo da instrução do processo ou,
se for o caso, deverá ser objeto de ação de cunho desconstitutivo, visando à
anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, e não de ação de cunho
meramente declaratório. 2.3. Já a falsidade material diz respeito ao suporte e ocorre
quando o documento foi formado com vício (art. 427, parágrafo único, I) ou quando
foi adulterado (art. 427, parágrafo único, II). Pode ser reconhecida por meio de
arguição de falsidade a que se referem os arts. 430 e ss.” (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo 2a ed. Editora Revista dos
Tribunais págs. 782/783). (s)
Nessa quadra, como os contratos a serem periciados foram
juntados pelo agravante na contestação (fls. 150/160 dos autos principais), incide a
regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio
da prova, sendo sua a obrigação de pagar os honorários do perito.
Neste sentido, aliás, é o entendimento nesta 37a Câmara de
Direito Privado e desta Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de quitação de
débito com repetição de indébito c.c. danos morais.
Discussão em relação à regularidade da contratação do
contrato
de
empréstimo
com
cartão
pelo
autor.
Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
carreada ao réu, que produziu o documento. Insurgência.
Descabimento. Em se tratando de impugnação de
autenticidade do documento, com imputação de falsidade de
assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu
o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, II, do
CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento no 2239901-30.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado Relator Pedro Kodama j. em 12.02.2019
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 8
“Agravo de instrumento Ação ordinária declaratória de
inexistência de negócio jurídico - Arguição de falsidade de
assinatura pela parte autora - Inversão do ônus da prova,
com a determinação de produção de perícia grafotécnica -
Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
carreada aos requeridos - Insurgência Descabimento - Em
se tratando de impugnação de autenticidade do documento,
com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do
que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC - Decisão mantida -
Recurso

desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2165137-10.2017.8.26.0000 37a Câmara de Direito Privado
Relator Sérgio Gomes - j. 26/09/2017 g.n.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
QUE
DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL,
COM CUSTOS PARA O AGRAVANTE - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 429, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CONTROVÉRSIA QUANTO À ASSINATURA - PROVA QUE
INCUMBE A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO
PREQUESTIONAMENTO
-
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (Agravo de Instrumento no
2135826-71.2017.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Privado
Relatora Lucila Toledo j. em 06.09.2017)
“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DEVER DE PROVAR
AUTENTICIDADE EM CASO DE IMPUGNAÇÃO DE
ASSINATURA - Elementos inerentes ao caso em exame que
autorizam a inversão do ônus da prova em desfavor da
Instituição Financeira - Agravado que, negando a
celebração de qualquer negócio jurídico com a recorrente, se
qualifica como mero motorista de caminhão com salário de
R$ 1.674,00, enquanto que lhe imputam dívida de R$
52.847,48, absolutamente incompatível com tal condição
(art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil) - À parte
que apresentou o documento em que funda suas alegações
compete demonstrar a veracidade da firma e que provém
daquele que diz deva suportar o pagamento da dívida e que
lançou o nome em rol de maus pagadores - Decisão mantida
-
Agravo
de
instrumento
desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2254733-39.2016.8.26.0000 - 15a Câmara de
Direito Privado Relator Mendes Pereira j. em 20.03.2017)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO -
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 9
CONTRATO - ÔNUS DA PROVA INCUMBE A QUEM
PRODUZIU O DOCUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 429,
II
DO NOVO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Contestada a assinatura do contrato, tendo o réu alegado
sua falsidade, não se aplica a regra geral do art. 95 do novo
CPC/2015, mas sim a regra específica do art. 429, vez que
não se trata de uma perícia qualquer, mas sim, uma que se
faz necessária para comprovar a autenticidade do
documento,
especificamente
a
assinatura.”
(AI
no
2196615-36.2017.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado
Relator Paulo Ayrosa j. em 23.10.2017)
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Executado que apresenta incidente de falsidade
contestando a assinatura lançada no documento que dá
lastro à execução. Juiz que determinou a realização de
perícia
grafotécnica,
carreando
ao
exequente
a
responsabilidade pelo depósito dos respectivos honorários.
Admissibilidade. Ônus da prova carreado à parte que
produziu o documento, nos termos do artigo 429, II do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (AI no 2155602-91.2016.8.26.0000 - 32a Câmara
de Direito Privado Relator Ruy Coppola j. em 29.09.2016
g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE
DE ASSINATURA ÔNUS DA PROVA EXEGESE DO ART.
429, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
fato de a Agravante ter impugnado a assinatura do
documento produzido pela Agravada, impõe a aplicação do
inc. II, do art. 429, do Novo Código de Processo Civil, no
que tange à distribuição do ônus da prova. De rigor,
portanto, a reforma da decisão recorrida, para que fique a
cargo a Agravada o ônus da prova quanto à autenticidade
do documento discutido nos autos e que esta arque com o
pagamento da prova pericial determinada pelo Juízo a quo.
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. (AI no
2139171-79.2016.8.26.0000 - 38a Câmara de Direito Privado
Relator Eduardo Siqueira - j. em 28.09.2016)
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de
fazer e indenização Negativa de contratação Inconformismo
sustentando que a prova pericial foi deferida pelo Juiz, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244296-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15579 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 10
ofício, logo, cabe à Autora o seu custeio Inadmissibilidade -
Contestada a assinatura contida no documento, incumbe à
parte que o produziu demonstrar a sua veracidade,
arcando, inclusive, com o custeio dos honorários periciais -
Inteligência dos art. 429, II, do CPC/2015 - Precedentes
jurisprudenciais - Decisão mantida - Recurso improvido.' (AI
no 2149239-88.2016.8.26.0000 - 19a Câmara de Direito
Privado Relator Mario de Oliveira - j. em 12.09.2016
g.n.).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)